Tribunal: TJDFT
Processo: 0724887-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724887-69.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANI ANTUNES MEIRELES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geovani Antunes Meireles contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial n. 0736904-76.2018.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação e homologou a avaliação do Oficial de Justiça (id 123682601 e id 129649342 dos autos originários). O agravante informa que a ação originária tem como objeto a cédula de crédito bancário n. 11813324/2015. Relata que após a efetivação da penhora do imóvel de matrícula n. 308261, o bem foi avaliado e foram constatados diversos erros no laudo de avaliação, razão pela qual o impugnou. Acrescenta que o valor atribuído ao imóvel não corresponde com a realidade do mercado e foi realizada de forma simplificada, genérica e sem observar o padrão dos materiais utilizados na construção. Noticia que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou sua impugnação e, opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Alega que a decisão agravada se omitiu sobre nuances relevantes do deslinde da controvérsia, ao mesmo tempo em que foi contraditória. Sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, já que rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel sem enfrentar argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia. Argumenta que a decisão foi omissa em relação aos argumentos da falibilidade do método utilizado, por não ser suscetível de verificação da parte, ante a não apresentação da própria pesquisa comparativa ou demonstração da base de amostragem utilizada e da omissão de registro no laudo de avaliação impugnado acerca das benfeitorias e características naturais peculiares da propriedade. Defende a existência de prejuízo, porquanto seu bem imóvel poderá ser penhorado por valor defasado e inferior, sem que o Juízo de Primeiro Grau tenha enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão. Destaca que a decisão agravada violou os arts. 480 e 873, inc. I, do Código de Processo Civil, que determinam a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida e quando qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Aponta que a avaliação realizada está defasada e errônea, pois 1) insinua que o valor do imóvel apresentado é baseado no mercado atual, mas não apresenta pesquisa comparativa ou base de amostragem; 2) ainda que alguma pesquisa tenha sido empregada, a comparação de valor de mercado direta entre duas (2) residências é muito superficial, já que a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) recomenda que a pesquisa comparativa seja apenas para o lote e o cálculo do valor das benfeitorias seja feito paralelamente; 3) a pesquisa por base comparativa deve ser utilizada para imóveis de escala maior; 4) a descrição do imóvel feita é muito simplificada e superficial e não reflete o alto padrão de construção empregado e 5) a Oficiala de Justiça infere que o bairro onde está localizado o imóvel é região nobre, mas de forma genérica e sem enfatizar a posição específica em que se localiza, a saber, à beira do lago e com vista para o Setor de Clubes Sul. Salienta que as avaliações realizadas por oficiais de justiça são dotadas de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada com a demonstração de erro na avaliação do meirinho, evidenciada por ausência de base comparativa e outros fatores, como o caso em questão. Ressalta que a decisão agravada consigna a ausência de fundamentação técnica apta a infirmar o laudo na impugnação, mas também afirmou que foi juntado laudo técnico elaborado por corretor de imóveis. Menciona a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no sentido da possibilidade de apresentação de laudo técnico pelo executado e o considera apto a, ao menos, gerar fundada suspeita de equívoco na apuração do valor do imóvel e destaca o peso que deve ser dado ao laudo pericial. Transcreve julgados a favor de sua tese. Pontua que o Parecer Técnico de Avaliação Metodológica para Imóveis Urbanos (PTAM) contém extensa pesquisa de amostragem para integrar a base comparativa e encontrar o valor de mercado do lote e disponibiliza itens do mesmo contexto imobiliário. Diz que o cotejo entre o laudo de avaliação impugnado e o laudo técnico revela a falibilidade do primeiro e a completude do segundo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede, em preliminar, a declaração de nulidade da decisão agravada; no mérito, a reforma da decisão com a consequente desconsideração da avaliação elaborada e a consideração do valor do imóvel indicado pelo parecer técnico de R$ 13.033.600,00 (treze milhões trinta e três mil e seiscentos reais) e, subsidiariamente, a realização de nova avaliação do bem imóvel. O preparo recursal foi recolhido (id 37694339 e id 37694341). Brevemente relatado, decido. O agravante suscita preliminar de nulidade da decisão agravada por contrariedade e ausência de fundamentação. Alega que a decisão agravada foi omissa em relação aos argumentos da falibilidade do método utilizado, por não ser suscetível de verificação da parte, ante a não apresentação da própria pesquisa comparativa ou demonstração da base de amostragem utilizada e da omissão de registro no laudo de avaliação impugnado acerca das benfeitorias e características naturais peculiares da propriedade. Ressalta que a decisão agravada consigna a ausência de fundamentação técnica apta a infirmar o laudo na impugnação, mas afirmou que foi juntado laudo técnico elaborado por corretor de imóveis, o que revela contradição. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada e homologou a avaliação por entender que esta goza de fé pública, está fundamentada em análise presencial do bem imóvel e que o agravante não comprovou qualquer irregularidade apta a desconsiderá-la, não obstante tenha apresentado um laudo particular. Confira-se os termos da decisão agravada (id 123682601 dos autos originários): Em princípio, as avaliações feitas por oficiais de justiça avaliadores não devem ser desqualificadas pela simples impugnação da parte a quem se aproveita, sobretudo porque gozam de fé pública e, no caso, está embasa em avaliação in loco. De acordo com o artigo 873 do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. No caso em apreço, a parte ré não logrou comprovar que a avaliação realizada pelo Oficial-Avaliador está em desacordo com o preço de mercado do imóvel, não apresentando base comparativa. Apenas juntou um laudo elaborado por corretor de imóveis contratado de forma unilateral pelo executado, não servindo de base para uma avaliação imparcial. Além disso, consta expressamente no laudo de avaliação os métodos utilizados pelo meirinho para realização da diligência. Assim, da simples leitura da impugnação, conclui-se que o devedor tem a pretensão de modificar o entendimento do Oficial-Avaliador, sem, no entanto, apresentar qualquer fundamentação técnica apta a infirmar o laudo, elaborado segundo critérios técnicos e de acordo com as regras aplicáveis à espécie. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte ré e homologo a avaliação de ID 109490780. Ressalte-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. Deve, contudo, expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, a fim de evitar arbitrariedades. O Juízo de Primeiro Grau apresentou de forma clara e fundamentada o raciocínio utilizado para chegar à conclusão da regularidade da avaliação realizada e, como consequência, a rejeição da impugnação. Não vislumbro a alegada contrariedade, uma vez que a decisão recorrida assentou que a avaliação oficial foi elaborada segundo critérios técnicos e de acordo com as normas aplicáveis à espécie, com a especificação dos métodos utilizados e, ainda, que possui presunção de boa-fé. Concluiu que os argumentos apresentados pelo agravante não são aptos a infirmá-la e que sua pretensão era modificar o entendimento do Oficial-Avaliador. Não há de se inferir a ausência de análise do laudo particular, mas sim que ele não foi capaz de infirmar as conclusões da avaliação oficial no entendimento do Juízo de Primeiro Grau. Não se verifica, portanto, falha na fundamentação da decisão agravada, que bem atende aos ditames do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Rejeito a preliminar de nulidade da decisão agravada. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a probabilidade de provimento recursal não se faz presente. A agravante se insurge contra a avaliação realizada por Oficial de Justiça, a qual restou homologada pelo Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada acima transcrita. A avaliação de um bem, em regra, é feita por Oficial de Justiça. A nomeação de avaliador é faculdade conferida ao magistrado quando considerar serem necessários conhecimentos especializados. Confira-se, a respeito, o disposto no art. 870 do Código de Processo Civil: Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo. O art. 873 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de realização de nova avaliação do bem penhorado nos seguintes termos: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Observo que o laudo apresentado pelo Oficial de Justiça trouxe imagens do bem e sua descrição, além de informar o método de avaliação empregado – preço no mercado imobiliário do DF, levando em consideração metragem, localização, conservação do imóvel (id 109490780 dos autos originários). A despeito de a agravante discordar da avaliação feita pelo Oficial de Justiça, não demonstrou a ocorrência de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil. A mera apresentação de laudo produzido por corretor de imóveis de confiança do devedor/agravante, com valor distinto ao apresentado pelo auxiliar do Juízo, não é capaz de infirmar a avaliação deste ou de demonstrar erro na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça. A avaliação realizada por Oficial de Justiça goza de fé pública e não pode ser substituída por outra porque a primeira foi desfavorável ou não atendeu aos interesses de uma das partes. Afigura-se idôneo o laudo produzido pelo Oficial de Justiça Avaliador que utiliza critério de avaliação baseado no mercado de imóveis da região. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VALOR DO IMÓVEL PENHORADO. LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo exequente no tocante ao imóvel penhorado. 2. Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador). 3. A mera apresentação de laudo produzido por imobiliária de confiança do devedor, com valores que destoam daquele apresentado pelo auxiliar do juízo, não é capaz de evidenciar que há erro na avaliação realizada por oficial de justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interesse do executado. 4. Também não se pode olvidar que a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça goza de fé pública, e não pode ser substituída por outra que melhor atende aos interesses de uma das partes. 5. Precedente jurisprudencial: ""(...) 1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. Assim, a realização de nova avaliação somente é cabível estando provada, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo, ou qualquer circunstância autorizadora do artigo 873 do Código de Processo Civil. (...) O laudo particular realizado a pedido da parte interessada e a pesquisa de preço em sítios imobiliários na rede mundial de computadores, as quais podem apresentar estimativas superestimadas, não são aptas a, por si só, afastar o laudo oficial, mormente, se as características dos imóveis não correspondam entre si. 3. Agravo conhecido e não provido." (07181907120188070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 19/02/2019.) 6. Considerando que a avaliação foi elaborada de forma minuciosa, com detalhamento claro e parâmetros coerentes, não há razão para alterar sua conclusão, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que homologou a avaliação do imóvel. 7. Recurso improvido. (Acórdão 1346399, 07101742620218070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 9.6.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.6.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL CONSTRITO. LAUDO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O laudo elaborado por oficial de justiça avaliador é documento público dotado de presunção relativa de veracidade, que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros elementos que, juntados pelas partes ao processo, não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial. 3. Se o laudo apresentado pela oficiala de justiça avaliadora continha sucinta e clara indicação da metodologia empregada, em observância às determinações do Juízo de origem, não há que se afastar a presunção de veracidade da avaliação, mormente porque as afirmações apresentadas pelos agravantes não trazem elementos técnicos aptos a infirmar a conclusão atingida pela oficiala de justiça. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1228873, 07220626020198070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5.2.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.3.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator